Tribunal: TJDFT
Processo: 0726270-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO LOCALIZADO E APREENDIDO. DETERMINAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. CABIMENTO.
1. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado. 1.1. O pedido de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Os pressupostos de existência válida ou regular do processo devem ser analisados sob os aspectos subjetivos e objetivos, extrínsecos e intrínsecos; e positivos e negativos.
3. O fato de a parte autora não ter atendido ao comando judicial para promoção do andamento do processo, determinado com o fito de realizar novas diligências para a citação do réu, configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3.1. Despicienda a intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono da causa, mas sim de determinação de regularização de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, consoante disposto no artigo 485, inciso IV, do Código Civil.
4. Considerando o princípio da primazia do julgamento de mérito e em aproveitamento dos atos processuais, o fato de o automóvel ter sido devidamente apreendido no curso da ação e de terem sido esgotadas as tentativas de localização do réu para sua citação, deveriam ter sido consideradas pelo Juízo a quo, a indicar a viabilidade de citação do requerido por edital.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença cassada.